Tribunal: TJPA
Processo: 0806785-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806785-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: CRISTIANO ALCANTARA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806785-80.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. REINALDO MARTINS JÚNIOR
(Defensor Público)
.

PACIENTE:
CRISTIANO ALCÂNTARA COSTA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DA COMARCA DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DE LEI Nº 11.343/2006.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO.
PROCESSO SEGUE SEU TRÂMITE REGULAR, AUDIÊNCIAS QUE FORAM DESIGNADAS E REDESIGNADAS PELO JUÍZO
A QUO
, ATÉ QUE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, VEIO A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE PRESENCIAL E, POR CONSEQUÊNCIA, DE TODAS AS AUDIÊNCIAS DO TJE-PA, A PARTIR DE
20/03/2020
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA.
DECISUM
FUNDAMENTADO PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NA GRAVIDADE DA CONDUTA DO COACTO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
.
PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto a alegação de excesso de prazo na manutenção da prisão, não está configurada no presente caso. Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que, os autos têm seu tramite regular, com audiências anteriormente designadas e redesignadas pelo juízo
a quo
, até que em decorrência da pandemia de coronavírus, veio a suspensão do expediente presencial e, por consequência, de todas as audiências do TJE-PA, a partir de
20/03/2020
;

2.
As alegações de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foram os pressupostos cautelares
fumus delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), o que justifica a necessidade da prisão preventiva;

3.
O impetrante alega o possível contágio de coronavírus na casa penal onde o paciente se encontra custodiado, por tanto, o paciente não se encontra no grupo de risco referente ao COVID-19;

4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 30 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Cristiano Alcântara Costa
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia
12/10/2019
e sua custódia sendo convertida em preventiva durante a realização de audiência de custódia realizada no dia
13/10/2019
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo Singular da Comarca de Belém.

Afirma o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; d) juízo
a quo
não se manifestou quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e) situação de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus, e a grave situação de superlotação, falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação de coronavírus, devendo ser observada a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3326069 - Páginas 1 a 4)
. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
12/10/2019
, por volta das
23H00
, policiais militares estavam realizando rondas ostensivas na área do Canal Água Cristal, bairro da Marambaia, cidade de Belém, quando avistaram o paciente em atitudes suspeitas.

Durante o procedimento de revista, encontram na posse no requerente 45 (quarenta e cinco) embalagens plásticas, confeccionado em material plástico, contendo substância marrom de aspecto pastoso, pesando 73,7g (setenta e três gramas e sete decigramas), da substância vulgarmente conhecida como cocaína (Benzoilmetilecgonina).

Em face dos fatos, todo o material entorpecente apreendido e o coacto foram encaminhados à Seccional Urbana da Marambaia.

Em interrogatório perante a Autoridade Policial, o coacto assumiu a propriedade da droga e confessou que se destinava a comercialização.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

O paciente foi preso em flagrante delito, em
12/10/2019
, e teve a sua custódia convertida em preventiva em
13/10/2019
, aduz o impetrante que até a presente data o coacto continua preso cautelarmente sem que a instrução processual tenha se encerrado, configurando verdadeiro excesso de prazo para a formação da culpa.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que, os autos de prisão em flagrante delito foram inicialmente instruídos pela Vara de Plantão do Fórum Criminal da Comarca de Belém, encaminhados posteriormente à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, que instruíram os referidos autos.

Redistribuídos os autos à 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Capital, em
21/10/2019
, os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público, para os devidos fins de direito. Em
31/10/2019
, a representante do Ministério Público ofereceu a denúncia.

No dia
05/11/2019
, foi determinada a notificação do requerente e a apresentação de resposta escrita inicial.

Notificado o coacto, a defesa apresentou resposta escrita inicial em
10/12/2019
.

Não sendo acatado os argumentos da resposta escrita, a peça acusatória foi recebida em
12/12/2019
, sendo designada a audiência de instrução e julgamento para o dia
21/01/2020
, às
10H00
.

Na data da audiência designada, foi ouvida 01 (uma) testemunha arrolada na denúncia, sendo redesignada a audiência para o dia
18/03/2020
, para a oitiva das testemunhas ausentes. Na data designada, a audiência não ocorreu, em face da ausência das testemunhas.

Diante do estabelecimento de medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a suspensão do expediente presencial e, por consequência, de todas as audiências do TJE-PA, a partir de
20/03/2020
, estendendo-se a suspensão até, pelo menos, o dia 31/08 próximo, conforme, por primeiro, a Portaria Conjunta nº 4/2020, de 19/03/2020, publicada no DJE de 20/03/2020, e, por último, até o momento, a Portaria Conjunta nº 15/2020, de 21/06/2020, publicada no DJE de 22/06/2020.

É de se observar que uma possível delonga processual não pode ser atribuída ao juízo, mas também a situação de suspensão de prazos e trâmites processuais em decorrência da pandemia de coronavírus.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pela impetração, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pela autoridade coatora, a qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL, DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Registra o impetrante, que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência de motivos para a manutenção da cautela extrema, sendo, a custódia preventiva desnecessária, considerando, que no caso em apreço estão ausentes os requisitos legais,
ex vi
do artigo 312 do CPP.

A prisão preventiva foi decretada para preservar a ordem pública e aplicação da lei penal, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, devendo permanecer custodiado, pois em liberdade oferece riscos à coletividade.

A decisão que decretou a custódia extrema está fundamentada nos elementos legais insculpidos no artigo 312 do CPP, devendo-se manter a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente causou extrema intranquilidade social no distrito da culpa. Peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Nos termos do art. 312 do CPP, considerando presentes os requisitos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública, verifico que o autuado não possui antecedentes criminais, contudo sua conduta delitiva figura como grande mal e raiz da criminalidade na sociedade de hoje. Como garantia da instrução processual, para que a conduta do apenado não permaneça causando danos a sociedade, posto que em liberdade pode voltar a comercializar entorpecentes. Conclui-se portanto que o autuado carece de credibilidade sendo, portanto, inoportuna a substituição da prisão por outras medidas cautelares. Pelas razões expostas (detalhamento da fundamentação registrado em gravação áudio visual), como garantia da ordem pública e garantia da instrução processual, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA do autuado, uma vez que as medidas cautelares da lei processual não se mostram suficientes neste caso.[...]

Aduz ainda que, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais e onde o paciente encontra-se recolhido está totalmente lotada, é possível contágio do agravante pelo COVID-19.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Finalmente, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 30 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/07/2020